Tribunal: TJPA
Processo: 0810887-77.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810887-77.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO LOPES SANCHES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. COMETIMENTO DE DIVERSAS FALTAS GRAVES DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO QUE DEVE SER AFERIDO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão do livramento condicional. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.

2. Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo. O bom comportamento carcerário, ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

3. A existência, portanto, de falta grave, cometida antes do período de 12 (doze) meses, não pode figurar como óbice à concessão do benefício, no caso de não haver notícias de qualquer outra intercorrência na execução da pena. Ressalte-se, no entanto, que a prática, como no caso, de diversas faltas graves cometidas, durante a execução da pena, por si só, revelam que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
ADRIANO LOPES SANCHES
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 04.08.2022, o Magistrado da
Execução
Penal
, indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo
(ID 10523876 – Págs. 10/13)
.

Nas
razões do recurso

(ID 10523870 – Págs. 2/7)
,
preliminarmente
, alega a defesa, que o Juiz a quo não expôs as razões de fato e de direito que justificaram a motivação de seu posicionamento, não evidenciando seu raciocínio lógico, explicativo e convincente.

Aduz que o magistrado singular utilizou-se da motivação implícita, não admitida pela dicção constitucional.

Salienta que após o procedimento administrativo apuratório de falta disciplinar de natureza grave, o Juízo da Execução Criminal não indicou sequer um elemento de convicção que o levou a entender pelo indeferimento do pedido de livramento condicional.

No
mérito
, reforça ainda que o requisito objetivo temporal foi preenchido conforme consta no relatório de liquidação de pena, atendendo o disposto no art. 83, inciso V, do Código Penal
. Quanto ao critério subjetivo alega que o apenado apesar de ter cometido falta grave, olvidou o juízo a quo que a referida falta já é punida na forma da lei, não podendo ser novamente utilizada para o indeferimento do livramento condicional sob pena do odioso
bis in idem
.

Sustenta que
a Súmula 441 do STJ prevê que o cometimento de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional.

Por fim, esclarece que ausente qualquer outro fato que desabone a conduta do agravante, e preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deve ser reformada a decisão para conceder ao agravante o livramento condicional.

Dessa maneira, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para acatar a preliminar levantada, e se não for este o entendimento, no mérito, pugna pela determinação que o reeducando ADRIANO LOPES SANCHES tenha direito ao livramento condicional, haja vista que preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, com fulcro nos princípios da duração razoável do processo, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

Em
contrarrazões (ID 10523879 – Págs. 15/19)
, o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo.

Ao realizar o
juízo de retratação
, na data de 04.08.2022, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum

(ID 10523880 – Pág. 20)
.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
(ID 12357763 – Págs. 27/31)
, se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do agravo interposto
em favor de ADRIANO LOPES SANCHES
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter empreendido fuga em 26.03.2018 e em 18.04.2018, bem como quebra de condições do monitoramento em 12.12.2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pelo cometimento de crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003.

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do
livramento condicional
, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 26/03/2018 e 18/04/2018, quebra de condições do monitoramento em 12/12/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.
(...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 37/40 (ID nº 12594498), expedida em 13 de maio de 2020,
“
Desde sua entrada no âmbito do Sistema Penitenciário ocorrida no dia 06/04/2015, o apenado teve o comportamento carcerário prejudicado ao cometer falta durante o regime fechado, conforme PDP acima mencionados, que após a ultima falta cometida, não foi encontrado em seus assentamentos registros de indisciplina, e que durante a custódia nesta CPJA o apenado tem apresentado boa cnduta carcerária e comportamento compatível com os protocolos de segurança da unidade.
”

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional,
deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua
, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso II, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa, não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena,
tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses

anteriores
ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal
, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83, supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra. Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito.
Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “
bom comportamento
” do apenado.

Ressalte-se, que o apenado cometeu diversas faltas graves durante o curso da execução da pena, revela que a postura carcerária do apenado não caminha de maneira retilínea e adequada, conforme se exige para o deferimento do benefício.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não fora adimplido, pois, em que pese a inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, o apenado cometeu as seguintes faltas graves,
fugas do sistema prisional em 26.03.2018 e 18.04.2018
, além de
descumprimento das condições do monitoramento eletrônico em 12.12.2018
,

suficiente a denotar desprezo para com o caráter reeducativo e ressocializador da reprimenda corpórea recebida.

Há de se frisar que o requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva, e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados recentes do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é sentido de que não se aplica limite temporal para aferição de requisito subjetivo com escopo na concessão do livramento condicional, que deve necessariamente considerar todo o período da execução da pena, o que obsta a concessão do referido benefício ao recorrido.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 27/4/2018).

3. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.
A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 4. No presente caso, urge consignar que a infração disciplinar grave foi praticada em 6/11/2019, ou seja, em data recente, não sendo tão antiga a ponto de ser desconsiderada, em 4/3/2021, quando o Magistrado indeferiu a benesse do art. 83 do CP, de modo a macular o preenchimento do requisito de ordem subjetiva.

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 1961829/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei nº 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta, de forma que somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas.

3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de 5 faltas disciplinares graves durante a execução da pena, sendo a última em 2019, de forma que não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 697.617/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento deste STJ, a análise do bom comportamento do apenado enquanto requisito do livramento condicional (art. 83, III, "a", do CP) deve considerar todo seu histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do referido art. 83, III.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Frise-se, ainda, que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado
analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão
.

Assim:

“O ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’
(STJ, AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

Urge esclarecer que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que
o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada
.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra corret0 o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do Livramento Condicional neste momento da execução,
conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro
.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2023